Tribunal: TJES
Processo: 5022102-45.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022102-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES DE SOUSA LIMA MALAQUIAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022102-45.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARIA DAS DORES DE SOUSA LIMA MALAQUIAS
RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA INFINITA. PARECER CONTÁBIL DO PROCON QUE ATESTA O PAGAMENTO A MAIOR FEITO PELA CONSUMIDORA, COM BASE NA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, da análise detida dos autos, entendo que com parcial razão a Recorrente. Efetivamente, nota-se que a Recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saques” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

(3). Assim, como a instituição financeira comprovou que a Recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED, tal situação confirma a tese da Recorrente de que não utilizou o cartão de crédito.

(4). Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao débito oriundo de cartão de crédito que a Recorrente declarou não ter utilizado, mas que o Recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento. No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra o Recorrido e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o Recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

(5). Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

(6). Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Em casos como este em exame, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor.

(7). Nesse contexto, em que pese sustente o Recorrido que os juros aplicados às cobranças da avença impugnada sejam regulares e compatíveis com as previsões contratuais entabuladas entre as partes, nota-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência de aplicação de juros em patamar abusivo (em comparação com a média do mercado, de acordo com informações oficiais do Banco Central), conforme laudo confeccionado pelo PROCON, através de contador devidamente habilitado.

(8). Nesse sentido, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1061530/RS, fixou o seguinte entendimento a ser adotado em demandas que envolvam este tema: “
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...). d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
(...).
” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

(9). Considerando que no caso em tela a taxa de juros praticada pelo Recorrido supera o dobro da média de mercado, bem como que, em se tratando de ações sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) é possível rever a taxa de juros aplicada, desde que comprovada desvantagem exagerada para o consumidor (o que é o caso dos autos), entendo por reputar correto o cálculo feito pelo PROCON (já com aplicação de taxa de juros condizente com a média do mercado) e, por consequência, declarar a quitação do contrato n. 13937098, bem como comandar a restituição do montante de R$ 3.063,40.

(10). No que se refere aos danos morais, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento parcial do recebimento de quantia associada a descontos em benefício previdenciário da Recorrida, ao que se soma ainda a fragilidade do consumidor, merecendo, por isso, adequada compensação.

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
DECLARAR
a
quitação do contrato n. 13937098
, bem como
CONDENAR
o Recorrido:
a)

a pagar à Recorrente
o valor de
R$

3.063,40

a título de danos materiais,
acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
b)

ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(12). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)